Tribunal: TJES
Processo: 5019313-21.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019313-21.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELOISA HELENA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por E.H.R.S. contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ilicitude dos descontos previdenciários realizados em seu benefício e determinando sua restituição, mas afastando a condenação por danos morais e não acolhendo o pedido de majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário, sem comprovação de vínculo contratual válido, enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelada não comprovou a existência de relação jurídica válida com a apelante, limitando-se a apresentar documento sem assinatura válida ou elementos que atestem sua autenticidade, sendo evidente a ilicitude dos descontos realizados.

A prática de efetuar descontos indevidos em benefícios previdenciários, especialmente de pessoa idosa, hipervulnerável, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa, dado o impacto na esfera psíquica e financeira da vítima.

A conduta da apelada insere-se em um contexto de práticas reiteradas e fraudulentas, denunciadas nacionalmente e alvo de investigações da Controladoria-Geral da União, o que reforça a necessidade de tutela punitiva, compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

A ausência de condenação por danos morais representaria incentivo à continuidade de práticas lesivas contra consumidores, especialmente aposentados e pensionistas, contrariando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

O valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) mostra-se adequado e proporcional aos parâmetros da jurisprudência e às circunstâncias do caso, cumprindo as funções reparatória e pedagógica da indenização.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação é medida que se impõe, considerando o êxito integral da parte autora em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A realização de descontos não autorizados diretamente em benefício previdenciário, sem comprovação de relação contratual válida, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais, independentemente de prova específica do prejuízo psíquico (dano moral in re ipsa).

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, punitiva e preventiva da responsabilidade civil.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando o recurso é provido integralmente em favor da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 4º, I, e 6º, VI; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 8.213/1991, art. 115, V; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 2º; Súmula 362/STJ; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.956.335/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/06/2022; STJ, REsp 1.737.412/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
ELOISA HELENA RIBEIRO DA SILVA
(id.
13385182
) contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da ação indenizatória proposta, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões, a apelante sustenta que
(i)
a apelada agiu de má-fé ao realizar descontos automáticos e sucessivos em seu benefício previdenciário sem sua anuência, configurando dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente pelo sentimento de frustração e impotência e pelo histórico da apelada em práticas semelhantes,
(ii)
a ausência de condenação em danos morais não atende à tríplice função da indenização (compensatória, punitiva e preventiva), sendo necessária a reparação pelo sofrimento causado e para dissuadir a apelada de cometer novas violações,
(iii)
o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados.

A apelada,
CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA.
, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id.
13385537
).

Sustentou que
(i)
a contratação que originou os descontos foi regularmente formalizada, decorrente da vontade livre e consciente da recorrente, que passou a usufruir de diversos benefícios (consultas médicas online, ofertas, assistência residencial, seguro de acidentes pessoais coletivos),
(ii)
não estão presentes os elementos da responsabilidade civil (conduta do agente, nexo causal, dano e culpa) para caracterizar o dano moral, tratando-se, no máximo, de mero dissabor, pois não houve violação da honra, imagem ou bom nome, e o valor descontado não comprometeu a subsistência da recorrente,
(iii)
o quantum indenizatório requerido é excessivo e desproporcional, visando o enriquecimento sem causa, e os honorários advocatícios foram fixados de forma razoável e devem ser mantidos.

A apelante se encontra amparada pela gratuidade de justiça, e preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

Em síntese, trata-se de ação indenizatória ajuizada em face da ré, tendo em vista os descontos previdenciários realizados no benefício da autora, alegadamente não autorizados.

A ilicitude da conduta da apelada, no que tange à ausência de autorização para os descontos, já foi reconhecida pelo juízo de 1º grau, que determinou a devolução dos valores. A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à configuração do dano moral e à sua justa reparação.

No caso dos autos, a apelada limitou-se a colacionar o documento de id.35906504. Trata-se de uma folha com formatação similar a um instrumento contratual, eivada, todavia, de erros ortográficos e, crucialmente, desprovida de assinatura válida da apelante ou de elementos que atestem a validade de um contrato digital.

A presente ação ascende a este Tribunal de Justiça em um contexto de severa repercussão nacional acerca de esquemas fraudulentos envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários de milhares de segurados, prática cuja estimativa de prejuízo supera a cifra de R$ 6 bilhões, conforme reportagens jornalísticas amplamente divulgadas e investigações da Controladoria-Geral da União (CGU).

Neste cenário, diversas associações e sindicatos de fachada, aproveitando-se de Acordos de Cooperação Técnica com o INSS, têm realizado descontos indevidos, locupletando-se criminosamente às expensas de aposentados e pensionistas. A apelada, que opera sob a rubrica "
Clube Conectar de Seguros e Benefícios
", figura em inúmeras reclamações de teor idêntico em portais de consumidores, como o "Reclame Aqui"
1
, o que denota um padrão reiterado de conduta lesiva.

Nesse ponto, é importante frisar que o caso aqui discutido não se trata de uma relação contratual comum, de uma simples desavença ou de falha no dever de informação. Muito pelo contrário, a empresa ré, ao que tudo indica, é uma entre diversos organismos criados com o intuito específico de lesar aposentados e pensionistas – grupo social reconhecidamente vulnerável –, aproveitando-se, por vezes, de interpretações ou brechas legislativas (como o art. 115, V, da Lei 8.213/1991) para firmar acordos de cooperação com o INSS e efetuar descontos diretamente na folha dos beneficiários.

A conduta perpetrada pela apelada transcende o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
. A subtração indevida de valores do benefício previdenciário, de natureza alimentar, impõe à apelante, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável (nos termos do art. 4º, I, do CDC, e com proteção especial conferida pelo art. 230 da CF e pelo Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/2003), sentimentos de angústia, frustração e impotência, que configuram lesão a seus direitos da personalidade.

Não se pode normalizar o cometimento de ilícitos de tal gravidade, que configuram verdadeiros estratagemas para lesar consumidores, e, ainda por cima, penalizar a vítima, sob o argumento de que a subtração da verba alimentar não causa dano moral. Tal entendimento equivaleria a olvidar a dignidade da pessoa humana e a função social da responsabilidade civil.

Conforme referido, a apelada
sequer logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica válida com a Apelante
– pois o suposto contrato é inexistente e os meios de validação apresentados são fraudulentos –, sendo inconteste a ilicitude da sua conduta e o nexo causal com os danos experimentados pela consumidora.

A ausência de condenação em danos morais, neste cenário, falharia em coibir a reiteração de práticas tão nefastas por parte da apelada e de outras entidades que atuam de forma similar.

Por todo o exposto,
dou provimento

ao recurso de apelação, para o fim de acolher o pedido de indenização por danos morais, no montante de R$14.000,00 (quatorze mil reais).

Majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pela apelante (somatório da restituição dos valores e da indenização por danos morais).

A condenação por danos morais deve ser corrigida monetariamente pelo índice oficial da CGJ/ES desde a data do presente arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir desde a data da citação. Note-se que a correção monetária e os juros de mora a incidir sobre a condenação deverão ser calculados conforme exposto até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (que alterou dispositivos do Código Civil), qual seja, dia 31/08/2024, e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos legais pertinentes à aplicação da taxa SELIC, que engloba juros e correção.

É como voto.

1
https://www.reclameaqui.com.br/empresa/eagle-seguros/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.